Tribunal: TJSP
Processo: 2303899-30.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Paciente condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto - Alegação de ausência de intimação para manifestação do desejo de recorrer - Não ocorrência - Ré que respondeu ao processo em liberdade, mas não atualizou o endereço e não foi localizada para intimação da sentença condenatória - Intimação por edital, ante sua

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Paciente condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto - Alegação de ausência de intimação para manifestação do desejo de recorrer - Não ocorrência - Ré que respondeu ao processo em liberdade, mas não atualizou o endereço e não foi localizada para intimação da sentença condenatória - Intimação por edital, ante sua não localização no endereço dos autos, nos termos do disposto no artigo 392, inciso IV, do Código de Processo Penal - Defensora dativa que não recorreu, ante o silêncio da ré e somente renunciou ao mandato posteriormente ao trânsito em julgado - Ausência de ilegalidade - Pleito para concessão de prisão domiciliar - Alegação de que a paciente encontra-se em estado de gravidez de risco e possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade - Impossibilidade - Pretensão que não foi deduzida no Juízo da Execução e que não pode ser analisada em primeiro lugar por esta Corte, sob pena de supressão de instância - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.